Tribunal: TJDFT
Processo: 0704300-14.2018.8.07.0017
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA 54 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITO INFRINGENTE EM PREJUÍZO DA PARTE.
Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar eventual vício de fundamentação da decisão embargada, consubstanciado em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
Os juros de mora decorrentes de compensação por danos morais incidem a partir do evento danoso, em atenção ao enunciado 54 da súmula do STJ.
Constatado que a r. sentença determinou o termo inicial dos juros moratórios a data da citação, e a embargante requereu a fixação do termo inicial a data da sentença, inviável a alteração para adequar-se ao entendimento da súmula acima citada, com a fluência dos juros moratórios a partir do evento danoso, porquanto ocorreria reforma em prejuízo da embargante.